Tribunal: TJES
Processo: 5000393-47.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-47.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JORGE SOUZA AZEVEDO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000393-47.2020.8.08.0030

Recorrente:
BANCO

ITAÚCARD S/A

Recorrido:
JORGE SOUZA AZEVEDO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO ITAÚCARD S/A contra a sentença de evento ID nº 1503173 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1503169. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1503173.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de pedido de reparação por danos morais ao argumento de que houve negativa indevida de compras por meio de cartão de crédito, mesmo possuindo limite disponível para tanto.

A requerida sustenta que não praticou qualquer ilegalidade, posto que a transação foi bloqueada por medidas de segurança, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente.

Vejo que se aplica ao caso em tela o artigo 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova), considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, que os fatos narrados na exordial denotam a verossimilhança do direito postulado e que está patente a condição de hipossuficiência do autor.

Isso porque, as requerida possui melhores condições técnicas de comprovar a regularidade e disponibilidade do saldo existente no cartão de crédito, fato este que não ocorreu.

Assim, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC, verifica-se a falha na prestação dos serviços demonstradas com as provas acostadas aos autos.

A alegação da requerida de que foi correta ao não aprovar a compra realizada pela autora não merece prosperar, uma vez que a tela demonstrativa apresentada pela requerida, induz a utilização do cartão momentos antes da respectiva compra não aprovada e que não permitem suspeitar de qualquer indicio de fraude.

Mais além, a própria mensagem apresentada pela autora demonstra o reconhecimento de existência de erro da requerida no ato de recusa ao pagamento da compra, sendo, portanto, injustificada o bloqueio realizado, culminando na falha da prestação de serviços por parte da requerida.

Caracterizado a má prestação dos serviços, bem como a violação dos princípios consumeristas e dos direitos básicos do consumidor, entendo que a autora sofreu prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, devendo ser ressarcido pelos danos morais sofridos.

Em face da manifesta ilegalidade cometida pela requerida, o fato que levou a autora a situação vexatória, bem como os transtornos causados, atribuo, com equivalência e equidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, diante da vergonha da parte autora em ter seu cartão recusado.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano ao recorrido. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido teve seu cartão bloqueado ao tentar efetivar uma compra em uma farmácia no dia 06 de dezembro de 2019, mesmo obtendo limite disponível para realização do feito.

Ocorre que o autor afirma a existência de danos morais e pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais, alegando a ocorrência de tais danos em razão da situação vexatória sofrida pela recusa do cartão de crédito.

No entanto, o requerente alega que horas depois do ocorrido, o requerido, BANCO ITAÚCARD S/A, encaminhou mensagem afirmando estar ciente do bloqueio indevido e em consequência disso veio a realizar o desbloqueio.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrente.

Dessa forma, tão somente a constatação da ilicitude da conduta ou da prática de um ato que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Somente haveria que se falar em ato ilícito caso o bloqueio houvesse permanecido, demonstrando falha na prestação de serviço, e ainda expusesse o consumidor ao ridículo ou o submetesse a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, como dispõe o artigo 42 do CDC, o que não vislumbro nos autos.

No caso em comento, verifica-se dos documentos acostados aos autos, que além do problema ter sido prontamente resolvido poucas horas depois do ocorrido, o autor não teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, o que acarretaria em um transtorno real e vexatório, bem como continuou utilizando dos recursos do cartão de crédito no momento seguinte à resolução.

Ressalta-se que não restou comprovado nos autos qualquer situação vexatória, que exponha o recorrido ao ridículo ou que a submeta a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, não havendo que se falar na prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrente, mas sim em mero aborrecimento do cotidiano.

Além disso, verifica-se que o recorrido não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1).

Dessa forma, entendo que o recorrido não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, o recorrente conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Como já mencionado, ainda que a responsabilidade,
in casu
, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, de modo que, para a caracterização da responsabilidade civil do recorrente, deveria estar devidamente comprovado nos autos o ato ilícito, a consequente falha na prestação do serviço e a ocorrência dos danos morais alegados, o que não vislumbro no caso.

Por tais razões, ante a inocorrência do ato ilícito e à míngua da comprovação dos danos imateriais
,

entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada nos termos do voto do relator. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.